Tribunal: TJBA
Processo: 0363730-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363730-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Anete Dias da Silva e outros (16)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CARLA PIRES MEIRA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECONHECIMENTO.EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação de policiais civis para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida em primeiro grau, mas julgou improcedente o pedido de incorporação ou cumulação da Gratificação de Função Policial (GFP) com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). O embargante alega omissão do acórdão quanto à condenação dos autores ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, mesmo sendo beneficiários da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários
advocatícios

sucumbenciais
em desfavor dos autores, apesar da improcedência total do pedido inicial e da concessão de gratuidade de justiça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece a total improcedência do pedido inicial, configurando sucumbência integral dos autores e impondo a aplicação do
art
. 85 do CPC, que determina a condenação ao pagamento de honorários pela parte vencida.

4.
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento
das custas e
dos honorários
sucumbenciais
, apenas suspende sua exigibilidade, conforme disposto no
art
. 98, § 2º, do CPC.

5.
A omissão quanto à fixação dos honorários constitui vício sanável por Embargos de Declaração, nos termos do
art
. 1.022, II, do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ e do próprio TJ/BA é pacífica no sentido da obrigatoriedade da condenação em honorários mesmo em caso de gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidad
e.

7.
A fixação dos honorários deve seguir a regra escalonada do
art
. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa, que foi estimado em R$ 3.000.000,00, com aplicação dos percentuais mínimos legais (10% até 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor excedente).

8. Inaplicável a fixação equitativa de honorários em razão do valor da causa, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I
e
II, e 5º;
art
. 98, § 2º;
art
. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2289621/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023,
DJe
17.08.2023
; STJ
,
EDcl
no
REsp
1864618/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024; TJBA, Embargos de Declaração Cível n. 0557263-27.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto
Maynard
Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29.08.2022;
TJBA, Apelação Cível n. 0530775-35.2014.8.05.0001, Rel.
Desª
. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0363730-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como
embargante ESTADO DA BAHIA
e como
embargado

Anete Dias da Silva e outros (16)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)